Tribunal: TJPA
Processo: 0006884-62.2017.8.14.0138
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006884-62.2017.8.14.0138

APELANTE: MARCOS CARVALHO SOUSA

ADVOGADO DATIVO: ALCIONE MARCELINA FARIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: direito penal. apelação criminal. furto qualificado. extinção da punibilidade. prescrição da pretensão punitiva reconhecida de ofício. recurso prejudicado.

i. caso em exame

1.Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 02 anos de reclusão e 10 dias-multa, em regime aberto, pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, IV, do Código Penal), com pleito de isenção da multa e das custas processuais, diante de alegada hipossuficiência.

2.Sentença proferida em 17/11/2021. Denúncia recebida em 30/01/2018. À época do fato (08/10/2017), o apelante possuía menos de 21 anos.

ii. questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se, à luz do art. 115 do Código Penal, houve a prescrição da pretensão punitiva estatal no interregno entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, em razão da menoridade penal do réu ao tempo do fato.

iii. razões de decidir

4. Comprovada a idade do réu (20 anos à época dos fatos), o prazo prescricional é reduzido pela metade, nos termos do art. 115 do Código Penal.

5. Aplicável o prazo de 2 anos (art. 109, V, c/c art. 115 do CP), sendo que o lapso entre o recebimento da denúncia e a sentença foi superior a 3 anos e 9 meses, sem causas interruptivas adicionais reconhecíveis.

6. A prescrição da pretensão punitiva pode ser reconhecida de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.

iv. dispositivo e tese

7. Extinta, de ofício, a punibilidade de Marcos Carvalho Sousa pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento: 1. A prescrição da pretensão punitiva deve ser reconhecida de ofício quando, à luz do art. 115 do Código Penal, o agente era menor de 21 anos ao tempo do fato e transcorreu prazo superior ao bienal previsto no art. 109, V do CP entre marcos interruptivos.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, V; 115; 117, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 798.579/SP, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 23/3/2023; AgRg no AREsp n. 2.848.593/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 9/4/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso, e, de ofício, reconhecer e declarar extinta a punibilidade do réu pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e um dias e finalizada aos vinte e oito dias do mês de agosto de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 21 de agosto de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta por MARCOS CARVALHO SOUSA, em face da sentença que o condenou, juntamente com o corréu CLEITON BORGES DA SILVA, em
17/11/2021
(ID 26482677), pela prática do crime tipificado no art. 155, § 4º, IV, do Código Penal, ao cumprimento da pena de
02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime aberto.

Narra a denúncia, em síntese (ID 26482650), que a vítima Francisco Soares Santos conduzia sua moto Honda Bros/NXR 160, na cor preta e placa QEE7101/PA, em alto estado de embriaguez, quando resolveu parar na frente da casa de um amigo e dormir ali e, ao acordar, percebeu que sua moto havia sido furtada, assim como sua carteira contendo seus documentos e a quantia de R$ 30,00.

Logo após o fato criminoso, a vítima teve conhecimento que os acusados haviam sido presos em flagrante da posse da
res furtiva.

A denúncia foi recebida em 30/01/2018
(ID 26482650).

A sentença transitou em julgado para o corréu Cleiton Borges da Silva e para o Ministério Público, conforme certificado nos autos.

Em suas
razões recursais
(ID 26482716), o apelante Marcos Carvalho sustenta, em síntese, a necessidade de isenção da pena de multa, ante a hipossuficiência econômica do recorrente, atualmente preso e sem condições de arcar com tal obrigação; pleiteia, igualmente, a concessão da gratuidade de justiça e o afastamento da condenação ao pagamento de custas processuais.

Em
contrarrazões
(ID 26482720), o Ministério Público requer o desprovimento do recurso.

Nesta superior instância, a D. Procuradora de Justiça
Maria Célia Filocreão Gonçalves
se manifesta:
“pelo Reconhecimento da PRESCRIÇÃO PUNITIVA ESTATAL, do crime Furto majorado (art. 155, §4º, IV do Código Penal), para o Acusado Marcos Carvalho Sousa, tendo em vista que o lapso temporal, entre o recebimento da Denúncia, em 30/01/2018, fls. 215/216 e a Sentença condenatória de 17/11/2021, fls. 288/293, transcorreu prazo superior a 02 (dois) anos porém na época dos fatos, o acusado, era menor de 21 (vinte e um) anos. Verificamos que, ocorreu a prescrição, levando em consideração a pena total, de 02 (dois) anos de reclusão e o fato do Acusado ser na época do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, nos termos do art. 109, V, c/c Art. 115, do Código Penal. ”
(Textual) (ID 26812163).

O feito veio à minha relatoria concluso em 15/05/2025.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

O recurso preenche os pressupostos processuais e de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A matéria devolvida a este colegiado diz respeito à insurgência recursal manejada por MARCOS CARVALHO SOUSA, condenado pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, IV, do Código Penal), à pena definitiva de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto. Sustenta o apelante, em síntese, a necessidade de isenção da pena de multa e das custas processuais, sob o argumento de hipossuficiência econômica.

Ocorre que, antes mesmo da apreciação do mérito recursal,
impõe-se o reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade do réu
pela ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal,
nos termos dos arts. 107, IV; 109, III; 115 e 117, todos do Código Penal.

Com efeito, a
denúncia foi recebida em

30/01/2018
(ID 26482650), e a
sentença condenatória
foi proferida em
17/11/2021
(ID 26482677), ou seja, após o transcurso de pouco
mais
de 04 (quatro) anos entre um marco interruptivo e outro.

A sentença condenou Marcos Carvalho Sousa à pena de
02 (dois) anos de reclusão
, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa em regime aberto, pela prática do crime de furto majorado pelo período noturno

(art. 155, §4º, IV do Código Penal).

De acordo com o art. 109, inciso V, do Código Penal, nos casos em que a pena privativa de liberdade aplicada não excede 2 (dois) anos, o prazo prescricional é de 4 (quatro) anos:

"Art. 109 – A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

V – em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;"

Ocorre que, nos termos do art. 115 do mesmo diploma legal, os prazos prescricionais devem ser reduzidos pela metade quando o agente, ao tempo do fato, era menor de 21 anos:

"Art. 115 – São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos (...)"

Consta do documento de identificação do réu (ID 26482643) que MARCOS CARVALHO SOUSA
nasceu em 10/05/1997
.
Logo, à data do fato (08/10/2017), o apelante contava com 20 anos de idade completos. Assim, o prazo prescricional aplicável ao caso é de 02 (dois) anos,
já que reduzido à metade.

A menoridade penal do réu, embora não tenha sido reconhecida pelo juízo de origem, nem tampouco arguida em sede de recurso de apelação, deve ser reconhecida, uma vez que resta comprovada de forma irrefutável.

Portanto, entre o
recebimento da denúncia (30/01/2018)
e a
sentença condenatória (17/11/2021)
, decorreu lapso temporal superior a 03 (três) anos e 09 (nove) meses, período superior ao prazo bienal aplicável ao caso, não havendo causas interruptivas reconhecíveis nesse intervalo, à exceção do próprio recebimento da denúncia, que inaugura o marco interruptivo (art. 117, I, do CP).

Dessa forma, verifica-se, de ofício, a
prescrição da pretensão punitiva estatal
a partir do marco interruptivo do recebimento da denúncia, sem que tenha havido nova causa de interrupção dentro do prazo legal reduzido.

Impende observar que o reconhecimento da prescrição constitui matéria de ordem pública, podendo ser declarada a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, como expressamente dispõe a jurisprudência consolidada:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do Recurso Especial, visando à reconsideração da decisão monocrática.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atende ao requisito de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pela Súmula n. 182 do STJ.

3. A questão também envolve a análise da prescrição da pretensão punitiva, que pode ser reconhecida de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.

III. Razões de decidir

4. A decisão monocrática foi mantida, pois o agravo regimental não impugnou adequadamente os fundamentos da decisão agravada, atraindo a incidência da Súmula n. 182 do STJ.

5. Constatou-se flagrante ilegalidade, autorizando a concessão de habeas corpus, de ofício, para reconhecer a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva.

6. A prescrição da pretensão punitiva foi reconhecida com base no art. 107, IV, c/c 109, V, do Código Penal, considerando o lapso temporal superior ao exigido para a extinção da punibilidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo regimental não conhecido. Habeas corpus concedido de ofício.

Teses de julgamento: "1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada atrai a incidência da Súmula 182 do STJ
. 2. A prescrição da pretensão punitiva pode ser reconhecida de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública".

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 107, IV; 109, IV; Código de Processo Penal, art. 61.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 798.579/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 23/3/2023; STJ, AgRg no AREsp n. 2.848.593/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 9/4/2025. (AgRg no AREsp n. 2.613.363/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 26/5/2025.)”

Ante o exposto
, nos termos dos arts. 107, IV; 109, V; 115; e 117, todos do Código Penal, acompanhando o parecer ministerial,
reconheço, de ofício, a extinção da punibilidade de Marcos Carvalho Sousa, da prática do crime de furto majorado, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal
e, por conseguinte,
julgo prejudicado o exame do mérito recursal.

É o voto.

Belém (PA), 21 de agosto de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 31/08/2025